Tribunal: TJDFT
Processo: 0703713-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703713-38.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ALDERI GOMES DO NASCIMENTO e OUTROS DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a serem adotados nos processos referentes às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos planos econômicos, intimem-se os recorridos para que se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Esclareço que a plataforma on line criada com o fim específico de concretizar o pacto firmado na Corte Suprema já se encontra em funcionamento, devendo a parte manifestar sua adesão por intermédio daquele recurso virtual e, ato contínuo, comprovar nos autos a celebração da avença, no prazo acima assinalado. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação dos recorridos, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027